Tribunal: STF
Processo: ARE 1394238
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 8, p. 1):



    “APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL – PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE EM AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – ARTS. 5º E 7º DA LEI Nº 11.340/2006 - INDENIZAÇÃO 'EX DELICTO' - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.387, INCISO IV, DO CPP, COM REDAÇÃO TRAZIDA PELA LEI N.º11.719/08 – REJEIÇÃO - DISPOSITIVO LEGAL EM HARMONIA COM O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE - REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS À VÍTIMA - MANUTENÇÃO DO ‘QUANTUM’ MÍNIMO ESTIPULADO NA SENTENÇA – REQUERIMENTO EXPRESSO FORMULADO NA DENÚNCIA - LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO REPETITIVO – TEMA 983 - O PEDIDO EXPRESSO É SUFICIENTE PARA A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO RAZÓAVEL E PROPORCIONAL À GRAVIDADE DA CONTRAVENÇÃO IMPUTADA E AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO AGRESSOR E DA VÍTIMA, ALÉM DE ATENDER AO OBJETIVO INIBITIVO DE NOVAS INJÚRIAS E REPARATÓRIO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal é inconstitucional, porquanto viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição. 



    Nessa linha, assevera que “a norma do art. 387, inciso IV, do CPP contraria as disposições do artigo 5º, incisos XXXV e LV, da CF visto que tornou uma regra cogente ao juiz a fixação de valor mínimo indenizatório em favor da vítima, embora inexista pedido expresso desta em tal sentido, em perfeita inobservância à inércia de jurisdição, além de ter possibilitado a fixação de indenização mínima em favor da vítima, sem que a questão indenizatória seja objeto da instrução processual e que seja permitido que o réu influa no julgamento de tal questão indenizatória mínima, apresentando contraprova, em completo afastamento à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa” (eDOC 10, p. 23).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ofensa reflexa à Constituição da República (eDOC 14).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG)



    No mais, verifica-se que a matéria questionada pressupõe a incursão na legislação ordinária de regência, preconizada no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o que, por configurar suposta ofensa indireta à Constituição Federal, refoge à destinação constitucional do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à fixação do valor mínimo para reparação, prevista no artigo 387, IV, do CPP, passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. Ademais, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 809492-AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 08.08.2014, grifei).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO ART. 387, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (RE 724.454, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.12.2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente